Tribunal: TJMT
Processo: 0016084-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016084-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – NOTA PROMISSÓRIA
– INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução do feito e que a demora na citação ocorreu por culpa do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A demanda foi ajuizada em
22/04/2013
, cujo objeto é o contrato de empréstimo pessoal e nota promissória em garantia, com vencimento em 25/03/2014.

Foi anexada aos autos certidão negativa de citação em 28/11/2013. O apelante indicou outro endereço para diligência em 05/02/2014 e comprovou a expedição de carta precatória em 13/05/2015, mas os apelados não foram localizados.

Em 20/10/2016 foi intimado para dar andamento ao feito, e em 03/03/2017 intimado pessoalmente para a mesma finalidade, o que cumpriu em 05/02/2017, quando apresentou novo local para a citação, que também foi inexitosa.

Intimado, manifestou-se sobre o retorno do AR em 01/12/2017, requerendo mais uma diligência, porém sem sucesso, o que foi certificado em 19/04/2018.

Pediu a pesquisa via sistemas em 14/12/2018.

Em 19/03/2019 o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição, porém a sentença foi cassada em 30/10/2019 por inobservância ao princípio do contraditório.

O apelante se manifestou sobre a prescrição em
19/03/2021, após ser intimado.

Depois foi prolatada a sentença ora recorrida.

Como visto, o exequente não adotou medidas efetivas para citar os executados e nem foi diligente na conduta do processo, pois diversas vezes demorou para formular pedidos e para se manifestar.

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que não houve demora do Judiciário.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023